Tribunal: TJMT
Processo: 0004008-72.2016.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0004008-72.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 424.482.391-34 (RECORRENTE), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial que visa nomeação e posse para o cargo de professor com o argumento de que não há qualquer ilegalidade em estabelecer restrições aos eventuais ocupantes dos cargos, uma vez que estes devem estar aptos a exercer plenamente a função para a qual serão designados, bem como que a eliminação por perícia médica seguiu o contido no edital, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima expendida, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA contra o MUNICÍPIO DE RONONÓPOLIS/MT, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).

A parte promovente, ora Recorrente nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque fora aprovada para o cargo de professor da educação infantil e após apresentar toda a documentação médica exigida foi considerada inapta por ter sido diagnosticada com tendinite do supraespinhal e bursite subracromial-deltoideana, com o que não concorda porque já trabalha na função análoga para a qual foi aprovada desde 2008, bem como porque não exerceria funções que viessem a prejudicar seu estado de saúde, pois trabalha apenas na área lúdica não havendo esforço contínuo e repetitivo.

Alegou que já desempenha função semelhante ao cargo que está sendo impedida de tomar posse, fato que evidencia a possibilidade de bom desempenho da mesma no cargo de professora e comprova que não a impossibilita de desempenhar referida função.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, uma vez que comprovou ter direito a posse do concurso.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que a parte promovente não preencheu os requisitos contidos no edital relativo ao certame a que se submeteu.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de manifestar no presente feito alegando ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1008319-90.2019.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
HELIA PEREIRA DA SILVA

Recorrid
o
:
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Juíza
-

1
.
ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 20/08/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM LOJAS MARISA S/A. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário, firmado entre o consumidor e a LOJAS MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

5. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para prover
parcialmente
o recurso interposto
pela Recorrente
, para o fim de
afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé
.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a
empresa
MARISA LOJAS S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação é idêntica àquela aposta no documento pessoal da consumidora.

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

No entanto, entendo que a sentença comporta
reforma,
apenas
no que tange a condenação d
a
Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Isso porque entendo que no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé pel
a
Recorrente.

Além disso, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que o Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HELIA PEREIRA DA SILVA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente

para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–

2
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020